Tribunal: TJMT
Processo: 1023077-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023077-43.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : MARIA BERNADETH RADI DOS SANTOS
Agravado : BRUNO ANDERSON RADI
Número do Protocolo : 1023077-43.2020.8.11.0041
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 73963953, informando que o Aviso de Recebimento retornou pelo motivo “NÃO PROCURADO”, intime-se pessoalmente o agravado no endereço indicado pela agravante (Rua das Mangueiras, 470, Sucuri, Cuiabá-MT, CEP 78095-522), para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal, podendo, inclusive, trazer para os autos mais documentos e elementos de convicção acerca da controvérsia estabelecida nos autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator